Tribunal: TJMT
Processo: 0001279-31.2020.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001279-31.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (EMBARGANTE), LUIZ DA CUNHA - CPF: 505.006.516-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGANTE), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA - CPF: 937.990.981-00 (ADVOGADO), FELIPE SANTOS DE MORAES - CPF: 053.529.683-59 (ADVOGADO), MOISES DIAS DA SILVA - CPF: 034.661.001-00 (ADVOGADO), VIVIANNE PRADO MACHADO RODRIGUES - CPF: 023.139.971-54 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. RECURSO INTERPOSTO POR APENAS UM DOS RÉUS. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS A CORRÉ QUE NÃO RECORREU. ACEITAÇÃO TÁCITA DA
SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO
COM
EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por Paulo Sillas Lacerda contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Banco do Brasil para reduzir honorários advocatícios e rateá-los entre os corréus, sustentando omissão quanto à impossibilidade de extensão dos efeitos do recurso à corré Ativos S.A., que não recorreu, reconheceu a sucumbência e quitou integralmente a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão ao não analisar a impossibilidade de extensão dos efeitos do recurso interposto por apenas um dos litisconsortes; (
ii
) estabelecer se, em litisconsórcio simples, a reforma da decisão pode alcançar corré que não recorreu e que aceitou tacitamente a sentença mediante pagamento da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto a ponto relevante não enfrentado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado omite-se ao não examinar a situação jurídica específica da corré que não interpôs recurso e quitou integralmente a obrigação.

A ausência de interposição de recurso, aliada ao pagamento voluntário da condenação, configura aceitação tácita da decisão, nos termos do art. 1.000 do CPC.

No litisconsórcio simples, os litisconsortes possuem posições jurídicas autônomas, não havendo extensão automática dos efeitos do recurso interposto por um aos demais.

O art. 1.005 do CPC impede o aproveitamento do recurso por quem não recorreu, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso.

A extensão da reforma à corré não recorrente configura violação aos limites subjetivos do recurso e implica reformatio in pejus indireta em prejuízo do credor.

A jurisprudência do STJ afasta o aproveitamento automático do recurso em litisconsórcio simples quando há interesses distintos entre os litigantes.

O suprimento da omissão conduz necessariamente à modificação do julgado, autorizando efeitos infringentes.

A manutenção dos honorários nos termos da sentença deve atingir apenas a corré não recorrente, enquanto a redução deve limitar-se ao recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
com efeitos infringentes
.

Tese de julgamento
: 1. Em litisconsórcio simples, o recurso interposto por um dos litisconsortes não se estende automaticamente aos demais que não recorreram. 2. O pagamento voluntário da condenação configura aceitação tácita da sentença e impede o aproveitamento de recurso alheio. 3. A extensão dos efeitos da reforma a corré não recorrente viola os limites subjetivos do recurso e configura reformatio in pejus indireta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.000, 1.005, 1.022 e 489, §1º, IV; art. 85, §8º.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0001279-31.2020.8.11.0004

PAULO SILLAS LACERDA X BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
PAULO SILLAS LACERDA
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo apresentado
pelo banco embargado, para apenas para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 3.000,00 (três mil reais) (ID 360027885).

O embargante alega omissão no acórdão, sustentando que o julgado deixou de enfrentar questão essencial capaz de infirmar a conclusão adotada, qual seja: a impossibilidade de o recurso interposto exclusivamente pelo Banco do Brasil aproveitar à corré Ativos S.A. quanto à revisão dos honorários advocatícios.

Argumenta que a Ativos S.A. não interpôs recurso de apelação, conformando-se com a sentença de primeiro grau, isto é, reconheceu expressamente a sucumbência a que foi condenada, mediante petição protocolada em 25/04/2022 (ID 352872357), e efetuou o pagamento integral da condenação em 08/06/2022, conforme comprovante de pagamento (ID 352872360);

Sustenta que a extensão dos efeitos da reforma à Ativos S.A. configura “reformatio in pejus” indireta em desfavor do embargante, violando os artigos 1.000 e 1.005 do CPC;

Defende que o litisconsórcio entre as rés é simples, não unitário, de modo que não há fundamento para o aproveitamento automático do recurso;

Afirma que o pagamento voluntário da condenação constitui aceitação tácita da decisão, operando preclusão do direito de impugná-la.

Requer, ao final, que seja suprida a omissão e, reconhecido o efeito infringente, seja o acórdão integrado para manter os honorários advocatícios em relação à Ativos S.A. nos
termos originários da condenação, vedando o aproveitamento do recurso do Banco do Brasil em favor de quem não recorreu e já quitou voluntariamente a sucumbência
(
360705361
).

O banco apelado apresentou

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
361905369
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Analisando os embargos opostos,
verifica-se que o embargante aponta a existência de omissão no acórdão ao argumento de que não teria sido examinada a tese segundo a qual a Ativos S.A., por não ter interposto recurso, por ter reconhecido a sucumbência e por ter promovido o pagamento integral da condenação, não poderia ser alcançada pela revisão dos honorários advocatícios decorrente do recurs
o interposto exclusivamente pelo Banco do Brasil S.A.

A insurgência procede.

Com efeito, ao julgar a apelação manejada apenas pelo Banco do Brasil, o acórdão embargado promoveu a reforma da sentença para reduzir os honorários advocatícios, fixando-os em R$ 3.000,00, e estabelecendo que o respectivo encargo fosse suportado por ambas as rés, Banco do Brasil e Ativos S.A., na proporção de 50% para cada uma. Ocorre que, ao assim decidir, deixou-se de analisar a situação jurídica específica da corré Ativos S.A., circunstância relevante e apta a influenciar o desfecho da controvérsia.

Conforme se extrai dos autos de origem, a Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros não interpôs recurso de apelação contra a sentença de primeiro grau.

Ao revés, manifestou-se expressamente no sentido de que já havia cumprido integralmente a obrigação que lhe competia, tendo efetuado o pagamento de sua quota-parte da condenação, o que foi devidamente comprovado por documentação juntada aos autos, além de ter requerido a extinção do feito em relação à sua pessoa.

Tal conduta
evidencia
inequívoca aceitação tácita da decisão, nos termos do artigo 1.000 do Código de Processo Civil, circunstância que impede tanto a interposição de recurso quanto o aproveitamento de insurgência alheia.

Deve-se considerar, ainda, que a relação processual estabelecida entre o Banco do Brasil e a Ativos S.A. configura litisconsórcio simples, no qual cada litisconsorte possui posição jurídica autônoma, respondendo por sua própria esfera de responsabilidade.

Nessa hipótese, o recurso interposto por um dos litigantes não se estende automaticamente aos demais, sobretudo quando os interesses são distintos, como ocorre no caso em análise, em que uma das rés buscou a reforma da decisão, ao passo que a outra se conformou com o julgado e promoveu o adimplemento da obrigação.

A aplicação do disposto no artigo 1.005 do Código de Processo Civil conduz, portanto, à conclusão de que não há fundamento para que o recurso do Banco do Brasil produza efeitos em favor da Ativos S.A., especialmente diante da ausência de recurso por parte desta e da inequívoca aceitação da decisão de primeiro grau.

Ademais, a extensão dos efeitos da reforma à Ativos S.A., que não recorreu e já quitou integralmente a condenação, implica, na prática, indevida modificação de sua situação jurídica, configura prejuízo do embargante, credor da verba honorária, ao reduzir valor que já havia sido integralmente satisfeito nos termos da sentença. Tal cenário afronta a lógica do sistema recursal e o princípio segundo o qual a reforma da decisão deve observar os limites subjetivos do recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em hipóteses de litisconsórcio simples, o recurso interposto por um dos litisconsortes não aproveita aos demais que deixaram de recorrer, ressalvadas situações excepcionais que não se verificam no presente caso.

Diante desse contexto, resta configurada a omissão apontada, porquanto o acórdão deixou de enfrentar argumento relevante e potencialmente capaz de infirmar a conclusão adotada, em afronta ao disposto no artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil. Tal vício autoriza a integração do julgado por meio dos presentes embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, do mesmo diploma legal.

Uma vez suprida a omissão, impõe-se reconhecer a necessidade de atribuição de efeito modificativo ao julgado, pois o adequado enfrentamento da matéria conduz, necessariamente, a conclusão diversa daquela anteriormente adotada.

Com efeito, não é juridicamente possível estender à Ativos S.A. os efeitos da reforma promovida no recurso exclusivo do Banco do Brasil, devendo ser preservada, em relação àquela corré, a disciplina fixada na sentença de primeiro grau, inclusive quanto aos honorários advocatícios, mantidos no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Por outro lado, a redução dos honorários deve alcançar apenas o Banco do Brasil, único recorrente, a quem incumbe arcar com a verba honorária fixada por equidade, no montante de R$ 1.500,00, em consonância com os parâmetros do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Assim, a integração do acórdão revela-se necessária não apenas para suprir a omissão identificada, mas também para adequar o resultado do julgamento aos limites subjetivos do recurso e às peculiaridades do litisconsórcio simples estabelecido nos autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, com efeito infringente para: a) Suprir a omissão apontada, reconhecendo que a Ativos S.A., por não ter interposto recurso de apelação, por ter reconhecido voluntariamente a sucumbência e por ter efetuado o pagamento integral da condenação, não pode ser alcançada pela revisão dos honorários advocatícios operada no recurso do Banco do Brasil; b) Integrar o acórdão embargado para manter os honorários advocatícios em relação à Ativos S.A. nos termos originários da condenação (10% sobre o valor da condenação, conforme sentença de primeiro grau), vedando o aproveitamento do recurso do Banco do Brasil em favor de quem não recorreu e já quitou voluntariamente a sucumbência; c) Fixar os honorários advocatícios devidos exclusivamente pelo Banco do Brasil em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026